Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO POR TRINTA E UMA VEZES EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU. PARCIAL CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ESTELIONATO, POR QUINZE VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial a prova documental acostadas aos autos e os depoimentos harmônicos de partes das vítimas ouvidas em Juízo, demonstram que o apelante induziu pelo menos quinze ofendidos em erro, convencendo-os a comprar supostas cartas de créditos contempladas, sem a intenção de fornecer o crédito a tais vítimas, uma vez que sequer comprovou ter autorização da Seguradora competente para vender as aludidas cartas de créditos, não comprovou nem mesmo a existência delas, tampouco ressarciu o valor atualizado despendido de pelo menos treze ofendidos. Em relação a dois ofendidos, houve ressarcimento antes do oferecimento da denúncia, razão pela qual, em relação a eles, deve ser reconhecido o arrependimento posterior.
3. Não merece prosperar a tese defensiva de que se trata de um mero ilícito civil, pois as circunstâncias fáticas demonstram que, na verdade, ao menos quinze ofendidos foram ardilosamente enganados pelo acusado.
4. Lado outro, uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste. Cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado em relação a dezesseis das trinta e uma vítimas que a Acusação não comprovou o direito alegado, diante da insuficiência de documentos que atestem que aquelas celebraram aparente contrato de carta de crédito com o réu, pagaram-lhe o ágio, mas não foram ressarcidas pelo réu.
5. A jurisprudência majoritária exige, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos. Na espécie, o apelado, em séries delitivas distintas, praticou crimes de estelionato em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, bem como restou configurada a unidade de desígnios, devendo ser reconhecida a continuidade delitiva.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, por quinze vezes, em continuidade delitiva, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.